Tribunal: TJDFT
Processo: 0728440-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Vistos e etc. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para que possa responder ao presente agravo de instrumento, na qualidade de Curadora Especial do agravado, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.